Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701113-02.2021.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: LIDIANE CARDOSO HONDA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por S.P.E RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID35910338. Na origem, LIDIANE CARDOSO HONDA propôs Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais em face da apelante, pleiteando: (i) a rescisão contratual, retroativa à data de 05/09/2019; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 72.991,45 (setenta e dois mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos); (iii) a declaração de inexistência de débitos da autora para com a requerida; (iv) a devolução da integralidade dos valores pagos pela autora, em face da rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida; e (v) a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Dessa forma, sobreveio a r. sentença (ID 35910338), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) resolver os contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade (ids. 83621472, 83621473, 83621475, 83621476, 83621477, 83621478, 83621479, 83621480, 83621481, 83621482, 83621483, 83621485, 83621486); b) condenar a ré a restituir à autora os valores pagos pela aquisição das 13 (treze) cotas, bem como as taxas condominiais dispendidas durante a vigência do contrato, devidamente atualizado pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença por meio de apresentação de comprovantes de pagamento pela autora; c) condenar a requerida ao pagamento do importe histórico de R$ 66.920,00, atualizado pelo INPC a partir das datas de check out constantes da planilha de id. 83621467 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, ficando autorizado o decote da taxa de administração de 10% prevista na cláusula 7.5 da convenção condominial e d) declarar a inexistência de débitos da autora com a ré em relação à unidade 008 do bloco B do empreendimento Resort do Lago. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, na fração de 1/3 (um terço) para a autora e 2/3 (dois terços) para a ré. Ademais, a parte ré foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 85, §2o e 86, ambos do Código de Processo Civil. Renitente, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 35910353), onde aduz, inicialmente, o afastamento dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 345, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Advoga que a petição inicial não está acompanhada de documento indispensável a comprovar a argumentação e os fatos narrados pela autora, especialmente no que diz respeito ao quantum dos danos materiais. Afirma ainda que as alegações da parte autora são inverossímeis e estão em contradição com as provas constantes dos autos. Sustenta sua ilegitimidade em relação aos danos materiais pleiteados, sob o argumento de que a empresa responsável pela realização das reservas, e consequentemente pelo recebimento e repasse de valores recebidos pela locação dos apartamentos, é a Incorpore Administração Hoteleira, inscrita no CNPJ n. 29.199.807/0001-87, de modo que os danos materiais decorrentes da suposta locação indevida do imóvel de propriedade da autora devem ser requeridos em desfavor da Administração Hoteleira, e não da ré. Alternativamente defende: (i) a ausência de responsabilidade civil quanto aos danos materiais, uma vez que não houve qualquer comprovação de falha na prestação do serviço, tampouco de dano indenizável, assim como pelo fato de estar presente circunstância excludente de responsabilidade, qual seja: culpa exclusiva da autora (artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) o excesso no quantum indenizatório arbitrado a título de danos materiais, afirmando que este deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando-se o valor médio da diária de hospedagem no empreendimento Resort do Lago. Prossegue argumentando ser indevida a devolução da taxa condominial, porquanto fora estabelecida legalmente em Assembleia Geral e trata-se de obrigação propter rem. Assevera que o imóvel, objeto da demanda, foi devidamente entregue à autora, a qual já exerceu os direitos inerentes à posse do bem, haja vista que frequentou o Resort do Lago por 29 (vinte e nove) períodos diferentes, acumulando cerca de 600 (seiscentas) diárias. Patrocina a apelante o entendimento de que, observando-se o princípio do pacta sunt servanda, devem ser mantidas as condições estabelecidas no contrato para fins de rescisão unilateral do negócio jurídico, em especial as cláusulas que tratam acerca das retenções e das multas. Sustenta ser aplicável ao caso a Lei n. 13.786/2018, assim como o artigo 67-A, da Lei n. 4.591, que possibilita a retenção da integralidade da comissão de corretagem, da pena convencional de 25% ou 50% da quantia paga, além das cotas/taxas de condomínio, taxa de fruição, demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato. Afirma ainda que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1740911/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1002), firmou entendimento no sentido de que, sendo pleiteada, por iniciativa do comprador, a resolução de contrato de compra e venda firmado antes da Lei n. 13.786/2018, os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão. Por fim, argui que, em razão da apelada ter alterado a verdade dos fatos, induzindo o Juízo de origem em erro, deve ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do que estabelecem os artigos 80 e 81, ambos do Código Civil. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de: a) declarar a ilegitimidade da Apelante quanto ao pleito de indenização por danos materiais; b) subsidiariamente, julgar improcedente o pedido referente aos danos materiais; c) subsidiariamente, caso entenda por manter a condenação em danos materiais, que estes sejam fixados no valor máximo de R$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta reais); d) declarar indevida a restituição das taxas condominiais; e) declarar a efetiva entrega do empreendimento; f) proceder à rescisão contratual nos termos em que pactuado pelas partes no contrato de compra e venda; g) alternativamente, sejam feitas as deduções cumulativas previstas no artigo 67-A da Lei n. 4.591; h) condenar a apelada em litigância de má-fé, sendo a multa fixada em 2% (dois por cento) do valor da causa. Preparo recolhido (ID 35910354). Em contrarrazões (ID 35910369), a apelada argui ser devida a aplicação dos efeitos da revelia, posto que a requerida não contestou a presente demanda. Sustenta a legitimidade passiva da apelante, no que diz respeito aos danos materiais pleiteados, porquanto o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, nas relações de consumo, toda a cadeia empresarial é responsável pelos prejuízos advindos da falha na prestação do serviço. Afirma ser devida a condenação em danos materiais, haja vista que restaram devidamente demonstrados nos autos os requisitos necessários para tanto. Ressalta que o descumprimento injustificado do prazo estabelecido para a entrega da unidade imobiliária caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato e a composição das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, ou apenas a indenização dos prejuízos resultantes da mora. Defende, ainda, a manutenção do quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem, assim como argumenta ser devida a restituição das taxas condominiais, tendo em vista que, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a posse do imóvel somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega das chaves, momento em que nasce para o comprador o dever de pagar as taxas condominiais e demais encargos decorrentes da posse do bem. Aduz a apelada a inaplicabilidade das cláusulas penais dispostas no contrato, por serem abusivas e indevidas, e a impossibilidade de aplicação da Lei n. 13.786/2018. Afirma que a rescisão contratual ocorreu por culpa da apelante, em virtude de atraso excessivo e injustificado, fazendo a promissária adquirente jus à devolução do que despendera em razão do negócio, na sua integralidade, não havendo que se falar, portanto, em retenção da comissão de corretagem, das arras compensatórias, tampouco da taxa de fruição do imóvel. Diante disso, requer o improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença vergastada. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. De início, deve-se ressaltar que a apelante, apesar de devidamente citada (IDs35910324 e 35910325), não compareceu à audiência de conciliação (ID 35910327) e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua contestação (ID 35910330), razão pela qual foi decretada a sua revelia e determinado o julgamento antecipado da causa (ID 35910331). Somente após a prolação da sentença, a apelante compareceu aos autos, opondo embargos de declaração, oportunidade em que juntou documentos e aduziu questões referentes ao mérito da demanda (ID 35910342). Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Além disso, o artigo 345 do Códex Processual, determina: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Acerca das hipóteses previstas nos incisos III e IV do dispositivo legal acima transcrito, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona: O art. 345 III, do Novo CPC afasta a presunção de veracidade sempre que a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Trata-se de documentos cuja ausência proíbe que o juiz os considere verdadeiros, daí a ser imprescindível a sua juntada aos autos. Muitos desses documentos podem representar documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 320 do Novo CPC), mas nesse caso serão exigidos do autor já no momento da propositura da demanda. O dispositivo ora analisado trata de documentos indispensáveis à prova do ato alegado, mas não à propositura da demanda, porque mesmo sem eles o juiz tem condições de julgar o mérito da demanda. (...). Em razão do exposto deve ser elogiado o art. 345, IV, do Novo CPC, que traz uma quarta hipótese de revelia sem que os fatos alegados pelo autor sejam presumidos verdadeiros: as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Como se pode notar pelo dispositivo legal, além da inverossimilhança da alegação, também não haverá a presunção de veracidade quando as alegações, apesar de verossímeis, contrariarem a prova constante dos autos. Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. Por outro lado, caso determine ao autor a especificação de provas, já terá afastado a presunção de veracidade dos fatos, impondo ao autor o ônus de provar suas alegações de fato. Diante de tal cenário, é de presumir que terá pouca incidência na praxe forense, porque dependerá de prova produzida pelo autor contrária às suas alegações de fato constantes da petição inicial. Considerando o ensinamento acima alinhavado, não se verificam quaisquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, em especial as descritas nos incisos III e IV. Analisando-se os autos não é possível constatar a ausência de documento indispensável à prova dos fatos, assim como não se percebe a ausência de verossimilhança das alegações presentes na inicial, tampouco contradição entre os fatos narrados e as provas produzidas pela autora. Dessa forma não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia. Ademais, cumpre salientar que a presunção de veracidade, como efeito da revelia, é relativa, isto é, admite prova em contrário que, nos termos do que ensinam Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha[2], pode ser: a)determinada pelo juiz, inclusive de ofício (segundo o caput do art. 370 do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”); ou b) requerida pelo revel, desde que compareça a tempo de praticar os atos indispensáveis à produção da prova (...). O Código de Processo Civil é expresso quanto às possibilidades de intervenção do revel no processo e da produção de provas, conforme se segue: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado sumular n. 231, firmou o entendimento de que o revel, em processo civil, pode produzir provas desde que compareça em tempo oportuno. Em complemento ao acima alinhavado, o colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. LIMITES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTS. 322 E 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 322, parágrafo único do Código de Processo Civil, o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Assim, caso intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória, poderá o revel requerer a produção de provas. Precedentes. II - Na hipótese dos autos, mesmo sendo citado, o réu não apresentou contestação no prazo legal, restando caracterizada a revelia. Ainda, somente quando os autos já estavam conclusos para sentença - ou seja, após a eventual fase instrutória - o réu apresentou petição juntando documentos a fim de fazer contra-prova aos fatos alegados pelo autor. Neste contexto, nos moldes do entendimento deste Tribunal acerca do tema, efetivamente era inadmissível a produção de provas pelo réu, sendo escorreito o procedimento adotado pelo Juiz ao aplicar o disposto no art. 330, II do Código de Processo Civil. Precedentes. III - Agravo interno desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 813.959/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 495.) – grifo nosso. Processo civil. Recurso especial. Revelia. Deferimento de produção de provas pelo réu revel. Possibilidade. - Admite-se que o réu revel produza contraprovas aos fatos narrados pelo autor, na tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 677.720/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2005, DJ de 12/12/2005, p. 375.). Portanto, observa-se que o comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. Prolatada a sentença, não há que se falar em abertura de prazo para que o apelante junte documentos e traga questões que não foram objeto de decisão do juízo de origem, porquanto ultrapassada a fase instrutória. Ademais, sobre a produção da prova documental, dispõem os artigos. 434 e 435 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Da análise dos documentos apresentados pelo apelante, constata-se que eles têm como objeto fatos ocorridos anteriormente ao ajuizamento da ação, sem que apresentasse qualquer justificativa para a sua juntada extemporânea, indo de encontro ao que estabelece o artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Portanto, tem-se como indevida a juntada, após a prolação da r. sentença recorrida, dos documentos apresentados juntamente com os embargos de declaração (ID 35910342) e com o presente recurso de apelação. Corroborando tal entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM RESSARCIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO. RETORNO AO ESTADO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DESPENDIDOS E DA TITULARIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RÉU REVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OBJETO ILÍCITO. IMÓVEL DE TERCEIRO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. 2. Com a anulação do negócio jurídico, as partes têm o direito de retornar ao estado inicial, encerrando as obrigações entre elas. No entanto, o ressarcimento pressupõe a comprovação de decréscimo patrimonial. 2.1. No caso, o autor não comprovou que era proprietário dos veículos supostamente transferidos, que os cheques emitidos foram descontados ou que realizou qualquer transferência de valores aos réus, restando inviável a determinação de ressarcimento. 3. O revel tem direito à produção de provas, estando sujeito à preclusão temporal (art. 349, CPC). 3.1. A preclusão temporal da produção de provas pelas partes foi declarada em despacho saneador não impugnado. 3.2. No caso, os documentos juntados até a preclusão do direito à produção de provas demonstram que o imóvel não pertencia aos réus, tornando o objeto do negócio jurídico ilícito. 4. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1229156, 00408372220148070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RÉU REVEL. PRODUÇÃO DE PROVA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ARTS. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, E 348 DO CPC E SÚMULA 231/STF. PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Ação de cobrança manejada contra os fiadores de dívida contraída por sociedade empresária junto ao banco autor. 1.1. Sentença de procedência. 1.2. Apelação manejada pelos réus, em que: a) suscitam a nulidade da decisão recorrida, com fundamento em alegada irregularidade da revelia decretada nos autos e na violação do acordo de suspensão processual firmado em razão de plano de recuperação judicial da devedora principal aprovado no juízo falimentar; b) no mérito, defendem sejam decotados do valor condenatório os pagamentos do débito que afirmam já terem realizado. 2. Preliminar de nulidade da sentença - Rejeição. 2.1. Após a regular citação pessoal dos réus, frustrado o acordo de suspensão processual celebrado entre partes no transcuro do prazo para a contestação, correta a decisão do juiz que determinou a intimação dos demandados, via publicação no DJe, para apresentarem a resposta à inicial. 2.1.1. Os réus constituíram advogado nos autos, com poderes gerais de representação, não havendo motivo para que fossem intimados pessoalmente, uma vez que o art. 272 do CPC prevê que as intimações poderão ser feitas por meio de publicação em diário oficial da justiça. 2.1.2. Nesse contexto, ausente o oferecimento de contestação, reputa-se regular a decretação da revelia pelo juízo de origem, não havendo que falar em nulidade. 2.2. Na hipótese em tela, ultrapassado o prazo de 6 meses da suspensão processual convencionada pelas partes, não há nulidade do ato judicial que acolheu o pedido de prosseguimento do feito realizado pelo banco autor, considerando o que dispõem os §§ 4o e 5o do art. 313 do CPC. 2.2.1. Não prospera a alegação de que, não havendo notícias nos autos de que foi descumprido o plano de recuperação judicial que ensejou o acordo de suspensão do processo, o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito ante a impossibilidade de permanecer suspenso por mais tempo. 2.2.2. Com efeito, embora o plano de recuperação judicial da empresa devedora opere a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, conforme disposto nos arts. 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/05. 2.2.3. Tal circunstância possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. É o que dispõe a Súmula 581 do STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". 3. Nos moldes dos arts. 346, parágrafo único, e 348 do Código de Processo Civil e da Súmula 231 do STF, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, sendo-lhe lícita a produção de provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 3.1. No caso, os demandados, até então revéis, compareceram aos autos somente em sede de segunda instância, momento não mais oportuno para a produção de provas. 3.2. Ademais, não se aprecia alegação de fato apresentada apenas em segundo grau, salvo comprovado motivo de força maior, por configurar inovação recursal (art. 1.014 do CPC). 3.3. Nesse quadro, reputa-se preclusa a oportunidade dos réus de demonstrarem que houve o pagamento do débito objeto da lide. 3.4. Não bastasse isso, os comprovantes de pagamento apresentados pelos apelantes não demonstram que a dívida objeto da lide foi adimplida, porquanto direcionados a pessoas diversas do banco credor. 3.5. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do débito e condenou os apelados ao respectivo adimplemento. 4. Apelação improvida. (Acórdão 1108914, 20150111251183APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: 300/322) – grifo nosso. De mais a mais, em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas pelo juízo de primeira instância. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)–grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - –grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. 1. Quando qualquer parte não comparecer à audiência de conciliação ou de mediação ou, comparecendo, não houver autocomposição, o início do prazo de contestação será essa data, independentemente de qualquer ato judicial para o seu decurso. 2. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. 3. O réu revel preserva o seu direito à produção de provas, podendo se desincumbir do ônus de provar que as alegações feitas pelo autor não são verdadeiras, desde que compareça ao processo antes do término da fase instrutória, conforme a Súmula 231 do STF: "O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno". 4. Não contestada a dinâmica do acidente de trânsito, atestando que a parte ré deu causa à colisão entre os veículos, bem assim estando as alegações autorais afinadas com as provas dos autos, devem prevalecer os efeitos da revelia (art. 344 do CPC). 5. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Na mesma linha, o enunciado da Súmula 188 do STF. 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1320382, 07059469820188070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Mostra-se configurada, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. sentença recorrida. Assim, conforme o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em face da manifesta inovação recursal. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 687-688. [2]FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima; CUNHA, Maurício Ferreira. Código de Processo Civil Para Concursos. 11aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 786. Brasília/DF, 17 de junho de 2022 às 09:23:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora